Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708734-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO CESAR MACHADO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIVALDO CESAR MACHADO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707997-23.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão id. 15607212 deferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela para determinar a parte agravada autorização da cirurgia prescrita. Devidamente intimado, o agravante manifestou-se pela ausência de interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente revogo a decisão id. 15607212. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020 13:12:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador